Tribunal: STF
Processo: ARE 1274529
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 2, p. 87): 
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMISSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DE NATUREZA GRAVE. EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.”
    O STJ negou provimento ao agravo regimental (eDOC 2, p. 112-113).
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 134).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma (eDOC 2, p. 153):
    “Ora, não há como se extrair do referido dispositivo legal (artigo 148, § 3º, do CTB) a exegese de que o condutor poderá obter a CNH no prazo de um ano, independentemente da prática de infração ou reincidência, seja de cunho administrativo, ou não. 
    Dessa forma, infere-se que a única maneira pela qual o STJ poderia afastar a incidência do § 3.º do artigo 148 do CTB seria pela declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução do texto, mediante o controle de constitucionalidade difuso.”
    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 2, p. 175-177).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifico que a matéria constitucional trazida no recurso extraordinário está preclusa, tendo em vista que a decisão no sentido da possibilidade de concessão de habilitação definitiva ao ora recorrido, em razão da prática de infração de natureza administrativa, se deu ainda no segundo grau, quando o recurso de apelação foi apreciado pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e, do acórdão dela decorrente, não foi interposto o recurso extraordinário, mas apenas o especial.
    Na espécie, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao Agravo no Recurso Especial, bem como ao Agravo Interno interposto, e ao rejeitar os embargos de declaração, apenas manteve o que fora decidido no âmbito do TJ/RS.
    Como é cediço, o sistema recursal vigente prevê o cabimento simultâneo do recurso extraordinário e do recurso especial contra o mesmo acórdão dos tribunais de segundo grau. Dessa forma, suposta violação constitucional deveria ter sido suscitada no momento processual oportuno.
    Somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão proferido em recurso especial se a questão constitucional objeto do último recurso for diversa da resolvida pela instância ordinária, o que não ocorre nesses autos. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DE NATUREZA GRAVE. EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. RECURSO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL SURGIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 980.787-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.5.2017).
    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o acórdão proferido pelo STJ, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância. Precedente. 2. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 885.314-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.09.2015.)
    Dessa forma, considerando que a questão objeto do apelo extremo já surgira no julgamento do recurso de apelação e o recorrente não interpôs o recurso extraordinário simultaneamente ao especial, ocorreu a preclusão da discussão sob o ângulo constitucional.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC e 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente